Tribunal: TCU
Processo: 007.501/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3401/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Lourival Fernandes de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando as propostas de mesmo sentido constantes dos pareceres prévios, pelo reconhecimento da prescrição no presente caso concreto; Considerando que, em adição, o Ministério Público de Contas sugere ainda dar ciência ao órgão nominado "de que o longo transcurso temporal havido na análise da prestação de contas referente aos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, fez com que ocorresse, neste processo, a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022"; Considerando, contudo, que a Resolução 344/2022 é posterior aos fatos apurados durante a tramitação desta TCE na fase interna; Considerando o art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas"; Considerando o Acórdão 7959/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, assim, ser desarrazoável dar ciência acerca de descumprimento de norma que inexistia à época dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social. 1. Processo TC- Processo 007.501/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourival Fernandes de Lima (XXX.482.822-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará - PA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.